Tribunal: STF
Processo: HC 187924
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Márcio Ferreira de Oliveira, advogado, em benefício de M N L V, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 576.967 em 23.6.2020.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado e a prisão preventiva decretada por diversos delitos (estupro e tentativa de estupro de menor, ameaça e vias de fato): “art. 213, c/c o art. 224, a, c/c o art. 226, II; no art. 217-A, c/c o art. 226, II, (várias vezes), na forma do art. 71; e no art. 213, c/c o art. 226, II, (várias vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal (estupros e estupros de vulnerável, no contexto de violência doméstica)”,  praticados contra a filha menor de quatorze anos. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro alegando constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente, ordem denegada nos seguintes termos:
    “HABEAS CORPUS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INVOCAÇÃO DA DIRETRIZ ESTABELECIDA PELA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS. 1.O Impetrante relata, em resumo, que o Paciente foi preso e autuado em flagrante no dia 04/09/2019, por delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, sendo decretada a sua Prisão Preventiva em 02 de outubro de 2019 pelo Impetrado, sem que representasse qualquer risco à ordem pública, já que não possui antecedentes criminais. Salienta que a decisão que decretou a prisão do Paciente carece de fundamentação idônea. Destaca que o Magistrado registrou que, uma vez solto, o Paciente poderá influir na colheita da prova, já que, em sede policial, confessara que armazenou vídeos em seu computador e que, portanto solto, pode fazer desaparecer provas. Salienta que o Magistrado indeferiu a substituição da constrição por medidas cautelares diversas da prisão, entendendo que estas últimas não são suficientes. Assevera que, desde o dia de sua prisão, em 04/09/2019, até a data da impetração, passaram-se mais de 07(sete) meses. Consigna que o Paciente é primário de bons antecedentes, além de trabalhador e querido por amigos e vizinhos. Aduz, também, que a Resolução nº 62 do CNJ recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Corona Vírus –Covid-19, no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Sustenta que, por uma questão humanitária, solicita-se a este Tribunal o deferimento de prisão domiciliar, haja vista a possibilidade de o Paciente contrair o Covid-19 dentro do sistema prisional do Rio de Janeiro. Requer, pois, em sede liminar, a imediata soltura do Paciente com a revogação de sua Prisão Preventiva, a qual deverá ser substituída por cautelares diversas da prisão ou a sua colocação em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, pede a confirmação da liminar com a concessão da ordem para revogar a Prisão Preventiva ou o seu relaxamento por excesso de prazo. 2. Consoante se colhe dos presentes autos,o Paciente, por diversas vezes, teria praticado os delitos previstos nos artigos 213, caput, c/c 224, alínea “a”, c/c artigo 226, inciso II, artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71 e artigo 213, caput, c/c artigo 226,inciso II, na forma do artigo 71, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, contra a sua filha. Os autos registram que os abusos teriam começado quando a vítima tinha 04 (quatro) anos de idade e o denunciado a jogou em cima da cama mantendo com ela conjunção carnal e que, após tal fato, o Paciente parou de violentá-la para retornar com as condutas ilícitas em 2013, quando sua filha completou 11 (onze) anos de idade. Consta, ainda, que, no ano de 2013, em vez de o Paciente levar sua filha à escola no horário determinado para início das aulas, ele a levava para outro lugares, onde tirava a roupa dela e, mesmo contra a vontade de ofendida, mantinha relações sexuais por reiteradas vezes. Consigna-se, outrossim, que a vítima relatava dores e ficava machucada de tanto o Paciente insistir, enquanto este último a chamava de fraca, sendo registrado que, em determinado período, quando a madrasta da ofendida estava viajando, o denunciado mantinha relações sexuais com sua filha três vezes ao dia contra a vontade dela. Relata-se, ainda, que a ofendida informou que seu pai a obrigava fazer sexo oral com ele e tinha o hábito de ejacular dentro dela e que a depoente chegou a cogitar suicídio (indexador 61). Os autos noticiam, por fim, que os abusos sexuais cessaram somente após a prisão do denunciado, eis que no dia anterior, em 03/09/2019, o Paciente teria mantido relação sexual com a vítima (indexador 39 e 40, do anexo). Nesse contexto, vislumbram-se indícios bastantes a contra indicar a substituição da constrição por qualquer outra medida cautelar diversa da prisão ou mesmo a modalidade de prisão domiciliar, não tendo o Impetrante trazido qualquer elemento que apontasse para a desnecessidade da segregação cautelar. 3. Por outro lado, a alegação de falta de fundamentação do decreto prisional não restou configurada pelos elementos trazidos a estes autos. Não se verifica, portanto, inidoneidade da motivação usada pelo decreto da prisão preventiva do Paciente. Este, além de indicar os dispositivos legais que fundamentaram a decisão, ainda mencionou a existência de motivos concretos a ensejar a medida, cumprindo destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aceito como devidamente fundamentado o decreto que aponta a existência de razões do caso concretos a justificar a prisão. Desta forma, tem- seque o Impetrante, repita-se, não logrou demonstrar que a segregação provisória se afigura desnecessária, cumprindo ressaltar que,em matéria de decretação e mantença de custódia provisória, vige o “princípio da confiança”, nos Juízes próximos das provas e pessoas, em causa, com melhor aferição sobre a necessidade ou não da mesma. 4. No que se refere ao pleito de imediata substituição da custódia preventiva por cautelares diversas da prisão em razão da pandemia que vem atingindo o Mundo, registre-se que medidas para evitar a contaminação já foram adotadas pelos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, bem como pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e também pelo TJERJ, visando ao resguardo de todos, inclusive das pessoas presas, as quais tem se mostrado eficazes. Em razão do estado de emergência decretado pelo Governador, por exemplo, os presos encontram-se em isolamento carcerário, estando as visitas suspensas, bem como já vem sendo adotadas pelo Juiz da VEP medidas outras a fim de proteger os acautelados. Integrando o preso ou não grupo de risco, eventual substituição da prisão preventiva ou definitiva por quaisquer outras medidas em decorrência da pandemia deve ser antecedida de análise criteriosa, no caso concreto, da real necessidade da medida e da existência de risco concreto de contaminação e propagação do vírus no interior do Presídio, sobre o que, pelo menos até o presente momento, não se tem notícia, sem perder de vista a necessidade de também se resguardar da segurança pública e jurídica. 5. Ademais, não há de se falar em excesso de prazo no caso vertente, eis que, consultando o processo de origem, os autos nº 0002142-93.2019.8.19.0005, verifica- se que foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento em 12/03/2020, com o encerramento da instrução criminal, ocasião em que foi mantida a custódia cautelar do Paciente, determinando-se a abertura de vista às partes”.
    4. Contra a denegação da ordem pelo Tribunal de origem foi impetrado o Habeas Corpus n. 576.967 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em 23.6.2020, pelos seguintes fundamentos:
    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. (…)
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas a partir das circunstâncias do delito, em que o réu supostamente praticou conjunção carnal com sua filha quando tinha 4 anos de idade e retomou a praticar a conduta ilícita, além de atos libidinosos, reiteradamente, sob ameaças, quando a vítima completou 11 anos, que, inclusive, foi abusada sexualmente no dia anterior a prisão do acusado, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar, a fim de que se resguarde, sobremaneira, a integridade física e psicológica da ofendida, que poderia ser submetidas ao indevido convívio com o agente por ela indicado como seu agressor.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (...)
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, devidamente fundamentada, como se observa na hipótese dos autos. (…)
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (…)
    [A] Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça prescreve medidas de prevenção à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativos, tendo como uma de suas finalidades a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, "sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e com infecções". (…)
    Nesse sentido, cumpre salientar que o risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. (...)
    Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva do paciente foi adequadamente reavaliada pelas instâncias ordinárias. Na ocasião, ficou demonstrada, de forma concreta, a persistência dos fundamentos justificadores da custódia antecipada do réu, evidenciados, especialmente, pela gravidade concreta do delito.
    Nesse contexto, evidenciada a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, não há falar em substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, especialmente porque, conforme destacado pelas instâncias ordinárias não restou comprovada a deficiência estrutural do estabelecimento em que se encontra, ressaltando que as autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido para minimizar os riscos. (…)
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    5. No presente habeas corpus, o impetrante reitera o argumento de ilegalidade da prisão preventiva.
    Alega ser “inverossímil que a ordem pública se encontre em perigo em face da liberdade do ora Paciente, uma vez que, como alhures mencionado, este não possui antecedentes criminais, que nas palavras da Magistrada o Paciente solto poderá influir na colheita das provas, consigna que em sede policial confessou que armazenou vídeos em seu computador e que portanto solto, pode fazer desaparecer provas”.
    Assevera que “a privação de liberdade do Paciente traz GRAVES E IRREPARÁVEIS PREJUÍZOS à sua vida hodierna em sociedade, não podendo a prisão preventiva, em vista de sua natureza cautelar, ser, em verdade, VERDADEIRA ANTECIPAÇÃO DE PENA do Paciente”.
    Menciona que “o paciente é um jovem trabalhador, querido pelos amigos e vizinhos, sendo pessoa de bem e pacata, respeitador das leis e da justiça, não representando qualquer risco a sociedade ou a quem quer que seja, conforme facilmente se pode comprovar dados documentos acostados a ação criminal” (sic). 
    Assinala que o “decreto preventivo do paciente é injusto, ferindo os direitos do paciente que a crepitante luz da verdade, insta-nos, rigorosamente à asseverar, ALÉM DE INEXISTIR QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE” (sic).
    Acrescenta que, “por uma questão humanitária, esse causídico solicita a esse Tribunal, que o mesmo tenha deferido a prisão domiciliar, haja vista ter a possibilidade de contrair o CORONAVÍRUS dentro do sistema prisional do Rio de Janeiro”.
    Este o teor do pedido e do requerimento:
    “A) Conceda a liminar do Writ, determinando a expedição do competente alvará de soltura, em favor do paciente para que o mesmo possa ser posto, imediatamente, em liberdade, revogando e substituindo a prisão preventiva do paciente pelas MEDIDAS CAUTELARES constantes do inciso I (COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO, INCLUSIVE ASSINANDO LIVRO DE FREQUÊNCIA), II, III e IV, do art. 319, do Código de processo Penal, tendo em vista os princípios da necessidade e da adequação, para que o mesmo possa se livrar solto, ou se assim entender colocá-lo em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica com autorização de realização de trabalho externo; 
    B) Após a concessão da liminar sejam requeridas as informações à autoridade tida como coatora no caso a MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arraial do Cabo (RJ), processo principal (autos físicos n.º 0002142- 93.2019.8.19.0005); 
    C) Que seja confirmada pela Turma a LIMINAR concedida por este irreprochável Presidente, revogando a Prisão Preventiva por Excesso de Prazo ou por que mais entenda, e substituindo a prisão preventiva do paciente pelas MEDIDAS CAUTELARES constantes do inciso I (COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO, INCLUSIVE ASSINANDO LIVRO DE FREQUÊNCIA), II, III e IV, do art. 319, do Código de processo Penal, ou se assim entender colocá-lo em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica com autorização de realização de trabalho externo como medida de inteira, salutar e gloriosa JUSTIÇA. Por ser da mais lídima Justiça, pede e espera deferimento”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 576.967.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada com fundamento nas circunstâncias apresentadas, na gravidade concreta das condutas praticadas, na periculosidade do paciente e no risco à vítima.
    9. No decreto prisional, ao afastar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também se assentou que “a liberdade do paciente representará grave perigo para a ordem pública, bem como para a colheita da prova, uma vez que abusa sexualmente da vítima desde os quatro anos de idade, oprimindo-a com relatos de que vai se suicidar, o que é causa de desequilíbrio psicológico e emocional”.
    Consta da decisão que “o fumus boni iuris transparece pelos depoimentos colhidos em sede policial e o periculum in mora decorre da garantia da ordem pública, bem como da instrução processual, eis que se trata de fatos que se prolongaram por anos, de forma que, solto, o acusado poderia influenciar tanto o depoimento em juízo da vítima, quanto de outras testemunhas (...) [e o paciente] em sede policial confirma que fez vídeos de atos sexuais com a vítima, podendo caso solto destruir ou prejudicar a colheita de provas documentais neste sentido”.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se podendo concluir pelo alegado constrangimento ilegal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APRECIAÇÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.435-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2019).
    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.4.2011).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III, IV, C/C ARTIGO 14, II, E 339 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia cautelar revela-se lícita, entretanto, o decreto preventivo extemporâneo ao cometimento do crime, máxime se o caso concreto evidencia fatos graves ocorridos após o crime objeto da denúncia e a ele conexos. 2. A periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2013. 3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018” (HC n. 147.235, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 2.12.2019).
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis (...), tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e presentes os requisitos para a prisão preventiva. 
    Para acolher as alegações do impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    12. Quanto à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas em razão da pandemia do novo coronavírus, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou:
    “Registre-se que medidas para evitar a contaminação já foram adotadas pelos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, bem como pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e também pelo TJERJ, visando ao resguardo de todos, inclusive das pessoas presas, as quais tem se mostrado eficazes. 
    Em razão do estado de emergência decretado pelo Governador, por exemplo, os presos encontram-se em isolamento carcerário, estando as visitas suspensas, bem como já vem sendo adotadas pelo Juiz da VEP medidas outras a fim de proteger os acautelados. Integrando o preso ou não grupo de risco, eventual substituição da prisão preventiva ou definitiva por quaisquer outras medidas em decorrência da pandemia deve ser antecedida de análise criteriosa, no caso concreto, da real necessidade da medida e da existência de risco concreto de contaminação e propagação do vírus no interior do Presídio, sobre o que, pelo menos até o presente momento, não se tem notícia, sem perder de vista a necessidade de também se resguardar da segurança pública e jurídica”.
    Considerando que medidas preventivas foram adotadas para evitar o contágio na unidade prisional e sem evidências de o paciente integrar grupo de risco, não há se cogitar de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Como salientado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, “o risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta”.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora